Tribunal: TJDFT
Processo: 0702240-12.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702240-12.2023.8.07.9000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: SHIGERU MONTEIRO DOS SANTOS FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se a parte autora para regularizar a representação processual, no prazo de 5(cinco) dias, porquanto o instrumento de mandato exibido não confere poderes específicos para ingresso da presente revisão criminal.